Tribunal: TJMT
Processo: 1003946-09.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003946-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DAVID AZULAY - CPF: 135.603.597-32 (ADVOGADO), AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - CNPJ: 29.309.127/0001-79 (AGRAVANTE), RAFAEL COSTA BERNARDELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 48.200.564/0001-02 (AGRAVADO), MELINA GARCIA DE LIMA BERNARDELLI - CPF: 296.609.608-08 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL – PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – PLEITO DE RECUSA DE CUSTEIO DE QUALQUER ATENDIMENTO MÉDICO RELACIONADO À DOENÇA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto a operadora de saúde possa o beneficiário quando constatar a omissão acerca de doença preexistente por ele não informada quando da contratação, é necessário comprovação da má-fé do contratante, de modo que, no caso, a instrução probatória é essencial para a solução das dúvidas acerca da existência de fraude na contratação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1003946-09.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

AGRAVADOS:

RAFAEL COSTA BERNARDELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, MELINA GARCIA DE LIMA BERNARDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Nulidade Contratual com Pedido Liminar de Não Custeio de Procedimento
promovida em face de RAFAEL COSTA BERNARDELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e MELINA GARCIA DE LIMA BERNARDELLI (proc. n. 1067530-58.2024.8.11.0041), indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência para se abstiver de arcar com tratamento médico relacionado à alegada doença preexistente da segunda demandada.

Em suas razões, aduz que “
A parte agravada apesar de ter indicado na Declaração de Saúde que a 2ª ré possuía perfeita saúde, em 17/10/2024, ou seja, 08 meses após ingressar no plano e de ter afirmado de forma clara e extreme de dúvidas que não possuía qualquer doença/lesão preexistente, solicitou autorização para realização do procedimento de Refluxo Gastroesofágico – Tratamento Cirúrgico (Hérnia de Hiato) Por Videolaparoscopia
”.

Afirma que “
conforme se verifica pelos documentos anexados à solicitação do procedimento, a parte agravada já tinha pleno conhecimento da doença/lesão, visto que é portadora de Esofagite Erosiva Distal Los Angeles Grau A, Pangastrite Enantematosa Moderada, e, Pólipos de Fundo Gástrico Yamada I, portanto, a parte agravada já tinha conhecimento do seu problema gástrico em data anterior a contratação do plano de saúde
”, tanto que apresentado laudo médico elaborado 7 meses antes da contratação apontando a enfermidade.

Cita que “
o contrato celebrado através de alegações falsamente afirmadas pela parte agravada já demonstra seu evidente descrédito, visto que entrega a este um enorme desequilíbrio econômico-financeiro
”.

Nesses termos, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 268456779).

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Nulidade Contratual com Pedido Liminar de Não Custeio de Procedimento
promovida em face de RAFAEL COSTA BERNARDELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e MELINA GARCIA DE LIMA BERNARDELLI (proc. n. 1067530-58.2024.8.11.0041), indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência para se abstiver de arcar com tratamento médico relacionado à alegada doença preexistente da segunda demandada.

Em que pesem os fundamentos recursais, entendo que a decisão recorrida não carece de reforma.

Com efeito, não se olvida a possibilidade da operadora do plano de saúde excluir o beneficiário quando constatar a omissão acerca de doença preexistente por ele não informada quando da contratação.

Entretanto, é necessário para tanto que haja a devida comprovação da má-fé do segurado, a qual não pode ser presumida, de forma que a instrução probatória é essencial para a solução das dúvidas acerca da existência de fraude na contratação, a impor a manutenção da decisão recorrida até a devida instrução processual na origem.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. RECUSA DE INTERNAÇÃO URGENTE. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DA PACIENTE. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça - STJ dispõe que: ?A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado? . 2. Nesse mesmo sentido é o art. 5º da Resolução 558 de 2022 da ANS: ?Nos planos privados de assistência à saúde, individual ou familiar, ou coletivos, em que haja previsão de cláusula de agravo ou cobertura parcial temporária, contratados após a vigência da Lei 9.656, de 1998, o beneficiário deverá informar à contratada, quando expressamente solicitado na documentação contratual por meio da Declaração de Saúde, o conhecimento de DLP, à época da assinatura do contrato ou ingresso contratual, sob pena de caracterização de fraude, ficando sujeito à suspensão da cobertura ou rescisão unilateral do contrato, nos termos do inciso II do parágrafo único do art . 13 da Lei 9.656, de 1998.? 3. No caso, além de haver urgência do tratamento oncológico requerido, há dúvida razoável de que tenha havido omissão dolosa da autora ao contratar o plano de saúde . 4. A instrução probatória é essencial para a solução das dúvidas levantadas acerca da existência de fraude na contratação. A boa-fé do paciente é presumida; a má-fé deve ser provada. Ausente demonstração clara de que o agravado agiu de má-fé ao prestar as informações à empresa, a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal deve ser mantida, sobretudo considerando o gravo risco de dano decorrente da ausência de atendimento . 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07162332520248070000 1887965, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 26/06/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/07/2024)

Soma-se a isso o fato de que, no caso em tela, verifica-se o
periculum in mora
inverso, na medida em que evidente o prejuízo ao direito à vida e à saúde da paciente em caso de autorização para recusa a seu atendimento médico, ao passo que o eventual prejuízo financeiro da Recorrente, empresa de grande porte, poderá ser por ela ressarcido caso ao final sagre-se vencedora da demanda.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025